Tribunal: TJDFT
Processo: 0747434-94.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA SÓCIO-GERENTE. SÚMULA 435 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPROVIMENTO.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, modificando apenas o valor dos honorários advocatícios, mantendo no mais a sentença que excluiu a embargada do polo passivo da execução fiscal. O embargante alega omissão na aplicação da Súmula 435 do STJ.
II. Questão em discussão: Verificação da suposta omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da presunção de dissolução irregular da empresa, prevista na Súmula 435 do STJ, e eventual caráter protelatório do recurso.
III. Razões de decidir: Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC). O acórdão embargado analisou de forma fundamentada as razões para afastar a aplicação da Súmula 435 do STJ, considerando que a inclusão da sócia na CDA ocorreu de forma irregular e com base em fato superveniente. A reiteração dos mesmos argumentos já enfrentados caracteriza o caráter manifestamente protelatório do recurso.
IV. Dispositivo: Negado provimento aos embargos de declaração, com a imposição de multa de R$2.000,00 ao embargante, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.